Tribunal: TJMT
Processo: 1015473-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015473-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Adjudicação Compulsória, Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGADO), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (EMBARGANTE), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (EMBARGADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DO CEU MARQUES ROSADO - CPF: 111.908.828-33 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (EMBARGANTE), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), MARIA DO CEU MARQUES ROSADO - CPF: 111.908.828-33 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDOS SUCESSIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO PARCIAL SANADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS DE HEDGE BRASIL SHOPPING
e
EMBARGOS DE

GOIABEIRAS

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Hedge Brasil Shopping – Fundo de Investimento Imobiliário e por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. contra acórdão que desproveu apelação cível, reconhecendo a eficácia da cláusula compromissória de arbitragem constante da convenção condominial, afastando a competência da Justiça Comum para julgar ação de divisão de bem comum. Hedge Brasil alega omissão quanto à majoração dos honorários recursais. Goiabeiras aponta omissões relacionadas à análise dos pedidos sucessivos e à alegação de competência absoluta da Justiça Comum, além de obscuridade quanto à suposta inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da natureza dos pedidos sucessivos e da alegação de competência absoluta da Justiça Comum; (iii) determinar se o acórdão padece de obscuridade por não especificar o pedido parcial tido como inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida quando o recurso é integralmente desprovido, já houve condenação em honorários na origem e a decisão é publicada sob a égide do CPC/2015, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2198052/SP).

4.

A cláusula compromissória arbitral constante da convenção condominial abrange todas as controvérsias relativas ao condomínio, inclusive pedidos principais e sucessivos, conforme entendimento do STJ (REsp 1.733.370/GO), não sendo exigida cisão entre eles para análise da competência.

5.

A alegação de competência absoluta da Justiça Comum não afasta a incidência do princípio kompetenz-kompetenz, segundo o qual cabe ao juízo arbitral decidir sobre sua própria competência, inclusive quando suscitada matéria de ordem pública (REsp 1.949.566/SP).

6.

A obscuridade apontada quanto à suposta inovação recursal não se verifica, pois a leitura comparativa entre a petição inicial e as razões de apelação revela alteração na formulação dos pedidos, caracterizando inovação vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC quando o recurso é integralmente desprovido e há condenação prévia na origem.

2.

A cláusula compromissória inserida na convenção condominial alcança todas as controvérsias decorrentes do condomínio, inclusive relativas à sua dissolução.

3.

Compete ao juízo arbitral decidir sobre sua própria competência, nos termos do princípio kompetenz-kompetenz, ainda que arguida competência absoluta da Justiça Comum.

4.

A alteração na forma de apresentação dos pedidos em sede recursal configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. E

Hedge Brasil Shopping – Fundo de Investimento Imobiliário, nos autos da ação de divisão de bem comum.

O acórdão embargado concluiu pelo desprovimento do recurso de apelação, reconhecendo a eficácia da cláusula compromissória de arbitragem constante da convenção condominial, afastando a competência da Justiça Comum para julgamento da lide.

Hedge Brasil Shopping
– Fundo de Investimento Imobiliário (ID. 274999397 e 275004351)

sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o desprovimento integral do recurso de apelação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e determinar a majoração dos honorários recursais.

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda
. (ID. 282292380) aponta
duas omissões sob a alegação de

que o acórdão, não apreciou devidamente a natureza dos pedidos formulados na petição inicial, notadamente a existência de um pedido principal (divisão de bem comum) e pedidos sucessivos (dissolução do condomínio pro indiviso e desconstituição do consórcio). Defende que o acórdão deveria ter analisado a controvérsia sob a ótica do art. 326 do CPC, que disciplina os pedidos sucessivos.

Sustenta ainda,

que não houve manifestação expressa quanto à alegação de competência absoluta da Justiça Comum, prevista no art. 47 do CPC, para processar e julgar ações de divisão de bem comum, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau. Argumenta que a cláusula compromissória não pode afastar a competência absoluta.

Ressalta ainda, que padece de obscuridade posto que o pedido parcial não cognoscível por configurar inovação recursal, sem esclarecer qual seria esse pedido. Alega que todos os pedidos formulados na apelação derivam diretamente do pedido inicial de divisão de bem comum, não havendo inovação.

As contrarrazões foram apresentadas.Ids.28650391 e 286728859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm cabimento nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Sustenta o embargante HEDGE BRASIL SHOPPING a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Alega que, tendo sido o recurso de apelação integralmente desprovido, faz-se necessária a fixação de verba honorária adicional.

Com razão.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, preenchidos os requisitos legais — decisão publicada sob a égide do CPC/2015, recurso desprovido e prévia fixação de honorários na origem — é devida a majoração da verba sucumbencial em sede recursal (REsp 2198052/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 31.03.2025).

No caso dos autos, verifica-se que, o recurso foi integralmente desprovido; já houve condenação em honorários na origem.

Assim, deve ser sanada a omissão, com a fixação de honorários recursais, majorando-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no §2o do art. 85 do CPC.

A embargante GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA sustenta a existência de omissão quanto à natureza subsidiária dos pedidos de dissolução do Condomínio Pro Indiviso e do Consórcio Empreendedor, nos termos do art. 326 do CPC, que só deveriam ser analisados se rejeitado o pedido principal de divisão do bem comum.

Quanto à alegada omissão relativa à natureza subsidiária dos pedidos, verifica-se que o acórdão embargado adotou fundamentação jurídica suficiente ao concluir que a cláusula compromissória arbitral, inserta na convenção do Condomínio Pro Indiviso, abrange todas as questões relativas ao condomínio, inclusive à sua dissolução, desconsiderando a cisão entre os pedidos principal e subsidiários.

A jurisprudência do STJ, em reiterados precedentes, tem reconhecido a validade e obrigatoriedade da cláusula compromissória constante de convenção condominial, inclusive para terceiros adquirentes, diante de seu caráter normativo (REsp 1.733.370/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 31.08.2018).

No mesmo sentido, o acórdão embargado deixou claro que, por força do princípio kompetenz-kompetenz (art. 8o, parágrafo único, da Lei 9.307/96), compete ao próprio juízo arbitral definir a sua competência, ainda que a parte alegue matéria de competência absoluta (REsp 1.949.566/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão), vejamos:

[...]
No caso em apreço, há uma peculiaridade, qual seja a cláusula compromissória foi estipulada na convenção do condomínio, de modo que exclui a participação do Poder Judiciário, na solução de qualquer conflito entre os condôminos e o condomínio, na medida em que as partes firmaram, de comum acordo, a competência da jurisdição arbitral para a solução de todas as questões que possam ocorrer.
..

Logo, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se presta aos aclaratórios.

Quanto à obscuridade relativa ao alegado “pedido parcial”, embora o acórdão não tenha especificado com exatidão qual inovação teria ocorrido, a leitura comparada da inicial e das razões recursais permite concluir que houve alteração na forma de apresentação dos pedidos, o que foi corretamente registrado como inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC.

À luz dessas considerações
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por HEDGE BRASIL SHOPPING – FII, para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC e,

REJEITO
os embargos de declaração opostos por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., por inexistência de omissão ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025